Tribunal: TJDFT
Processo: 0746692-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BOSCO ALVES FEITOZA contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora, por entender não restar comprovado que o saldo bancário antes do bloqueio judicial referia-se apenas aos proventos de sua aposentadoria. Assim, determinou o desbloqueio de quantia equivalente ao valor do beneficio do INSS, mantendo a constrição do valor remanescente. Afirma, em síntese, que se trata de penhora em conta na qual recebe seus proventos de aposentadoria, salientando que o saldo remanescente sobre o qual foi mantido o bloqueio refere-se ao limite de cheque especial, que não se sujeita à penhora. Invoca disposições do Regulamento Bacenjud, cita precedentes que considerada favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Sem preparo em face gratuidade de Justiça concedida na origem (Num. 51620636 - Pág. 2). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Transcrevo em parte a Decisão agravada: “[...] Na hipótese dos autos, a parte executada apresentou apenas o extrato bancário referente a agosto do presente ano. Assim, não restou comprovado que o saldo bancário antes do bloqueio judicial referia-se apenas aos proventos de sua aposentadoria. Ressalto que, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, caso o devedor não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Por outro lado, verifico que o bloqueio judicial se deu imediatamente após o depósito do benefício do INSS (identificado em ID 70862484); portanto, é evidente que toda a aposentadoria foi atingida naquele momento. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para determinar a devolução de R$ 2.237,32 (referente ao benefício do INSS) ao executado, haja vista a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. No entanto, mantenho a penhora do valor remanescente bloqueado (R$ 1.592,54), pois não foi comprovado que a quantia refere-se exclusivamente a verba alimentar.” Tenho que a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos do pronunciamento judicial atacado. Em que pese a constrição haver sido realizada em conta na qual o Agravante recebe seus proventos de aposentadoria, motivo pelo qual o Juizo a quo determinou o desbloqueio do valor correspondente ao montante do beneficio previdenciário, no tocante ao remanescente bloqueado , no valor de R$ 1.592,54 (hum mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acerca do qual o i Magistrado entendeu não restar demonstrada a sua origem, os elementos que instruem o recurso não são suficientes para amparar as assertivas recursais, pelo menos em principio. Segundo o Agravante, o bloqueio remanescente atingiu o limite do cheque especial, sendo essa a razão pela qual requer o desbloqueio. Com efeito, o limite do cheque especial trata-se de valor impenhorável, pois embora disponibilizado ao cliente, pertence à instituição financeira. Ocorre que embora assim alegue o Recorrente, o extrato bancário do mês de agosto não se mostra suficiente para comprovar suas assertivas, porquanto não consta nos autos o registro das movimentações bancárias que ocorreram após a decisão que determinou o desbloqueio parcial (ID 7313006), não sendo possível aferir se o valor que permaneceu bloqueado atingiu ou não o limite do cheque especial, como alega o Agravante. Por outro lado, também não foram apresentados extratos bancários de meses pretéritos, o que impede conhecer as movimentações realizadas anteriormente a fim de verificar se a conta, de fato, se destinava exclusivamente à percepção da verba previdenciária, de caráter alimentar. Sendo assim, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, à mingua de documentação que sob uma analise de cognição sumária indique que os valores que permaneceram bloqueados são impenhoráveis, falta o requisito da probabilidade do direito do Agravante, imprescindível à antecipação da tutela recursal. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 3 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator